Tribunal: STF
Processo: RE 1421286
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO PELO INSS. REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS 3.807/1960, 8.213/1991, 9.032/1995, 9.528/1997 E 10.666/2003. DECRETO 3.048/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão (Doc. 7) que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de primeiro grau (Doc. 6), a qual julgou improcedentes os seguintes pedidos formulados na petição inicial:



    “e) A PROCEDÊNCIA da presente ação para que seja revisada a CTC n° 20001030.1.00593/16-7, para que haja o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/02/1995 a 31/05/1995, 01/07/1995 a 31/07/1995 e 01/09/1995 a 31/01/1997 em que o autor desenvolveu a atividade de Cirurgião Dentista; 



    f) A condenação do Órgão Requerido para que emita a CTC, para que conste expressamente a anotação do período considerado especial (descriminando vínculos e somatório de dias), com a anotação da conversão em tempo comum;” (Doc. 2, p. 15, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º, II, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que a Súmula Vinculante 33 “pôs fim a necessidade de impetrar Mandados de Injunção, que visavam suprir a lacuna originada do comando constitucional instituído pelo artigo 40, parágrafo 4°, inciso II” (Doc. 9, p. 14). Defende o direito ao reconhecimento e averbação de tempo de serviço laborado em condições especiais, com a consequente expedição de certidão de tempo de contribuição (CTC) para fins de aposentadoria em regime previdenciário próprio. Nesse sentido, afirma que, “apesar de não ter sido editada até o presente momento a Lei Complementar definindo os critérios para a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos, deverão ser aplicadas as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral (regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS), previstas no art. 57 da Lei nº 8.213/91” (Doc. 9, p. 15). Ao final, pugna pelo provimento do recurso extraordinário.



    Determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de adequação ao Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 10).



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 12).



    A Turma Recursal de origem, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação proposta pelo ora recorrente contra o INSS, objetivando o reconhecimento e averbação de tempo de serviço laborado em condições especiais nos períodos de 01/02/1995 a 31/05/1995, de 01/07/1995 a 31/07/1995 e de 01/09/1995 a 31/01/1997, com a consequente expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), para fins de futura aposentadoria em regime previdenciário próprio.



    O sentença de primeiro grau, confirmada pela Turma Recursal de origem, consignou, in litteris: 



    “A parte autora pleiteia o reconhecimento da especialidade das atividades desenvolvidas nos períodos de 01/02/1995 a 31/05/1995, de 01/07/1995 a 31/07/1995 e de 01/09/1995 a 31/01/19970, como dentista autônomo (contribuinte individual), com a consequente expedição de certidão de tempo de contribuição (CTC) para fins de aposentadoria em regime previdenciário próprio.



    (...)



    A aposentadoria especial tem como fonte de custeio exclusivamente as contribuições ao SAT (Seguro por Acidente do Trabalho) previstas no art. 22, inciso II da Lei nº 8.212/91, com acréscimos das alíquotas de 6%, 9% ou 12% segundo a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa. É o que preconiza o art. 57, § 6º da Lei nº 8.213/91. Tal contribuição é devida somente pelas empresas, e visa à cobertura previdenciária apenas dos segurados empregados e avulsos. Com o advento da Lei nº 10.666/03, seu art. 1º estendeu o benefício de aposentadoria especial também ao ‘cooperado filiado à cooperativa de trabalho e de produção que trabalha sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física’, mas, como não poderia deixar de ser, a mesma Lei criou a correspondente fonte de custeio ao instituir uma ‘contribuição adicional de nove, sete ou cinco pontos percentuais, a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado’ (art. 1º, § 1º da Lei nº 10.666/03). 



    Não é por outro motivo que o art. 64 do Decreto nº 3.048/99 limita esse benefício (de aposentadoria especial e, por decorrência lógica, também a conversão de tempo especial para comum) somente a essas classes de segurados, in verbis:



    (...)



    Não bastasse esse fundamento, não se pode admitir aos contribuintes individuais o direito ao reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários porque a prova da efetiva exposição é feita mediante apresentação de formulários próprios, como os Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs, e Laudos Técnicos de Condições de Ambientes de Trabalho – LTCATs, os quais, para os contribuintes individuais (empresários e autônomos) acabam sendo preenchidos e assinados pelo próprio interessado ou por pessoa por ele contratada para tal finalidade, mediante remuneração, mostrando-se, portanto, de conteúdo parcial e sem a isenção necessária para lhe assegurar a credibilidade exigida pela Lei. 



    Veja-se, portanto, que simplesmente não há como um contribuinte individual, de forma isenta, comprovar sua exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, já que inevitavelmente produzirá prova de forma unilateral e no seu próprio interesse (PPPs e LTCATs). Assim, também por este motivo, entendo descabida a pretensão do autor.” (Doc. 6, p. 4-5, destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 3.048/1999 e Leis 3.807/1960, 8.213/1991, 9.032/1995, 9.528/1997 e 10.666/2003), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões: RE 1.068.026, ARE 1.408.603 e ARE 1.416.747, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2017, 28/10/2022 e 16/01/2023; RE 1.406.238, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/02/2023; e ARE 1.369.416, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/03/2022. 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente